Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM ESTADO DIVERSO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PELO RÉU - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 23 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91) que “o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (inciso III).
2. In casu, o locador pretende ser indenizado em razão do descumprimento de obrigações assumidas pelo locatário no início do contrato, como pagamento de alugueis, IPTU, água, energia elétrica e condomínio, bem como a entrega do imóvel em condições diversas da que recebeu. Em seu recurso, a locatária ré assume a responsabilidade pelas dívidas do imóvel, porém, questiona o valor cobrado a título de reforma.
3. O “termo de vistoria para a entrega do imóvel” indica os serviços a serem realizados por conta da locatária, sendo, dentre outras, pintura interna e externa, reparo de janela, troca de lâmpadas. Inobstante a ré afirmar não ser razoável o valor cobrado a título de reformas, não trouxe aos autos qualquer orçamento capaz de fundamentar sua irresignação. Apesar de ter afirmado que realizou orçamentos de pintura nos valores de R$ 6.000,00; R$ 5.500,00 e R$ 6.300,00, não juntou aos autos nenhum deles (ID 14141934). Por outro lado, observa-se que o valor pago pelo autor referente aos serviços de pintura (R$ 6.000,00) está em conformidade com os valores apontados pela ré (ID 14141207 - Pág. 24), sendo os materiais necessários à realização do serviço adquiridos separadamente.
4. As notas fiscais e comprovantes de pagamentos juntados pelo autor demonstram a compra de materiais para pintura, bem como aluguel de andaimes para sua realização, sendo os produtos adquiridos coerentes com a natureza do serviço (ID 14141207 - Pág. 9/29). A simples alegação de que o valor da indenização é excessivo, não tem o condão, por si só, de descredenciar a veracidade ou adequação dos comprovantes de pagamento apresentados pelo autor.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico, no caso R$ 9.191,64, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.